Tribunal: TJES
Processo: 5000224-27.2023.8.08.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-27.2023.8.08.0007

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VIVIANE FELLER

PARTE RE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL: REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. SURTO PSICÓTICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, ajuizada pela genitora de paciente, para determinar a internação compulsória de dependente químico (CIDs F19 e F29) em surto psicótico, com comportamento agressivo e recusa a tratamento voluntário, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Baixo Guandu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o valor da causa (R$ 1.100,00) atrai a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n.º 12.153/2009) em ações de internação compulsória; (ii) estabelecer se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse processual em demandas urgentes de saúde; e (iii) determinar se o laudo médico do CAPS, atestando o surto psicótico e a recusa ao tratamento, é "circunstanciado" e suficiente para autorizar a internação, nos termos da Lei n.º 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA: REJEITADA. A complexidade probatória e a natureza dos direitos tutelados (vida, saúde, liberdade) nas ações de internação compulsória afastam a competência dos Juizados Especiais (Lei n.º 12.153/2009), cuja simplificação ritualística (Lei n.º 9.099/95) é incompatível com a medida extrema, independentemente do valor estimado da causa.

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO: REJEITADAS. O direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e a urgência do quadro (surto psicótico com agressividade) prevalecem sobre formalidades, afastando a exigência de exaurimento da via administrativa (art. 5º, inciso XXXV, da CF). O cumprimento da medida liminar, por ter natureza provisória, não acarreta a perda do objeto da demanda, que busca a confirmação definitiva.

MÉRITO: O laudo médico (ID 16670665) emitido pelo CAPS, ao diagnosticar CIDs F19 e F29 e descrever o paciente com "delírios, alucinações, agressividade, fazendo ameaças contra sua vida e do pai", cumpre o requisito de laudo "circunstanciado" exigido pelo art. 6º da Lei n.º 10.216/2001.

A constatação expressa no laudo de que o paciente "não aceita tratamento voluntário" evidencia, por si só, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme exigido pelo art. 4º da Lei n.º 10.216/01, tornando a internação a única medida terapêutica viável.

A tese da reserva do possível, arguida de forma genérica, não justifica a omissão da Administração Pública na adoção de medidas que asseguram direitos essenciais, como a vida e a saúde, ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 196 da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

Ações que pleiteiam internação compulsória, dada a complexidade probatória e a tutela de direitos indisponíveis (vida, saúde, liberdade), afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa.

A urgência comprovada por laudo médico (risco à vida) e a natureza do direito à saúde (art. 196 da CF) mitigam a exigência de prévio exaurimento da via administrativa para internação compulsória.

O laudo médico que atesta o diagnóstico (CID), descreve o comportamento de risco (agressividade, delírios) e confirma a recusa expressa do paciente ao tratamento voluntário, preenche o requisito de laudo "circunstanciado" (art. 6º da Lei n.º 10.216/2001).

A recusa do paciente ao tratamento ambulatorial demonstra a insuficiência dos recursos extra-hospitalares (art. 4º da Lei n.º 10.216/2001), legitimando a internação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, inciso III; art. 5º, caput e inciso XXXV; art. 6º, caput; art. 196. Lei n.º 10.216/2001, arts. 4º e 6º. Lei n.º 12.153/2009. Lei n.º 9.099/95. CC, art. 1.777.

Jurisprudência relevante citada
: IRDR n.º 0013406-65.2018.8.08.0000. STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/12/2013. TJES, Agravo de Instrumento, 068179000036, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 19/09/2017. STF, RE 768825 AgR/BA. STF, ARE 893.253 AgR/SE. STJ, AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 03/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000224-27.2023.8.08.0007

REMETENTE
:
1ª VARA DE BAIXO GUANDU

PARTES
:

VIAVIANE FELLER, MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E LUCAS FELLER MOURA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado nos autos, cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer para Determinar Internação Involuntária, tombada sob o n.º 5000224-27.2023.8.08.0007, ajuizada por Viviane Feller em face do Município de Baixo Guandu, do Estado do Espírito Santo e de Lucas Feller Moura.

A autora narrou, em sua petição inicial, ser genitora do paciente Lucas Feller Moura, o qual é usuário e dependente de substâncias químicas ilícitas. Aduziu que, em decorrência do quadro de dependência, o paciente desenvolveu surto psicótico (CID F19, F29), apresentando delírios, alucinações e comportamento agressivo, conforme atestado em laudo médico do CAPS. Afirmou que o paciente não aceita tratamento voluntário e que a municipalidade indicou a necessidade de ordem judicial para a internação.

A tutela de urgência foi deferida determinando aos entes públicos que providenciassem a internação em estabelecimento apropriado.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação, arguindo, preliminarmente: (i) a incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor da causa (R$ 1.100,00) atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, citando o efeito suspensivo concedido em Recurso Especial no bojo do IRDR n.º 0013406-65.2018.8.08.0000; e (ii) a ausência de interesse processual, pela não comprovação de prévio requerimento administrativo. No mérito, sustentou a improcedência do pedido, alegando que o laudo médico apresentado não seria "circunstanciado" nos termos da Lei n.º 10.216/2001.

O Município de Baixo Guandu, por sua vez informou o cumprimento da liminar e arguiu a perda superveniente do interesse processual, bem como a ausência de interesse de agir pela não comprovação do esgotamento da via administrativa.

A medida liminar foi efetivamente cumprida, com a internação do paciente em 22/03/2023.

Ministério Público Estadual opinou pela procedência da ação.

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pleito exordial, confirmando a tutela de urgência para determinar o tratamento ao paciente, submetendo o feito ao reexame necessário.

Os autos ascenderam a este Egrégio Sodalício, sendo-me distribuídos para análise da Remessa Necessária.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a: (i) analisar a preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa; (ii) analisar a preliminar de ausência de interesse processual ante a suposta necessidade de prévio requerimento administrativo; e (iii) no mérito, aferir a legalidade da sentença que determinou a internação compulsória, examinando a suficiência do laudo médico.

Ab initio
, cumpre analisar a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Estado do Espírito Santo. Sustentou o ente estatal que o valor atribuído à causa (R$ 1.100,00) atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n.º 12.153/2009.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a complexidade probatória e a natureza do direito tutelado (direito à vida, à saúde e à liberdade) nas ações que versam sobre internação compulsória afastam a competência dos Juizados Especiais.

A própria natureza da demanda, que envolve a restrição da liberdade de locomoção do paciente, a tutela de direitos indisponíveis e a necessidade de análise de laudo médico complexo, evidencia uma complexidade fática e jurídica incompatível com o rito sumaríssimo e simplificado disciplinado pela Lei n.º 12.153/2009 e pela Lei n.º 9.099/95.

A internação compulsória é medida extrema que exige instrução robusta, não se coadunando com os princípios da celeridade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, independentemente do valor atribuído à causa, que, em casos tais, é meramente estimativo.

Rejeito, pois, a preliminar de incompetência.

Ambos os entes públicos suscitaram a ausência de interesse processual, ao argumento de que a autora não comprovou o prévio requerimento ou o esgotamento da via administrativa.

A preliminar não possui espaço para acolhimento.

O direito à saúde e à vida, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, prevalece sobre formalidades burocráticas, máxime em situações de urgência comprovada. O Laudo Médico emitido pelo CAPS (ID 16670665) é inequívoco ao descrever o paciente em "surto psicótico" , com "delírios, alucinações, agressividade, fazendo ameaças contra sua vida e do pai".

Exigir o prévio exaurimento da via administrativa, neste cenário, configuraria grave violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e representaria risco iminente à integridade física do paciente e de terceiros.

Ademais, a própria autora narra na exordial que, ao buscar auxílio público, foi informada pela municipalidade que "é imprescindível a autorização judicial" para a internação, o que demonstra a resistência administrativa e a inequívoca necessidade da intervenção judicial.

Quanto à alegação de perda superveniente do objeto, arguida pelo Município em razão do cumprimento da liminar, esta também deve ser rechaçada. O cumprimento de medida liminar constitui provimento provisório e não exaure o objeto da lide, que busca, justamente, a confirmação definitiva da obrigação de fazer.

Rejeito, portanto, as preliminares.

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito da remessa necessária.

A controvérsia de fundo reside na verificação do preenchimento dos requisitos legais para a internação compulsória do paciente Lucas Feller Moura, medida que foi confirmada pela sentença.

A matéria é disciplinada pela Lei n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

O artigo 4º do referido diploma legal estabelece que "a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes". O artigo 6º, por sua vez, exige que a internação (seja ela voluntária, involuntária ou compulsória) seja precedida de "laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos".

No caso em apreço, o Estado do Espírito Santo sustentou que o laudo médico (ID 16670665) seria insuficiente, "demasiadamente sucinto e vago" , e não preencheria os requisitos legais.

Sem razão o ente estatal.

O Laudo Médico (ID 16670665), subscrito por profissional médico vinculado ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), é claro e circunstanciado ao atestar que o paciente, Sr. Lucas Feller Moura, apresenta "sinais de surto psicótico e uso de drogas ilicitas", com diagnóstico de CIDs F19 e F29.

O documento detalha a gravidade do quadro, relatando que o paciente "vem apresentando delírios, alucinações, agressividade, fazendo ameaças contra sua vida e do pai". Crucial, ainda, é a constatação de que "O mesmo não aceita tratamento voluntário e faz ameaças, caso alguém o aborde sobre o assunto".

Esta recusa expressa ao tratamento ambulatorial evidencia, por si só, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme exigido pelo art. 4º da Lei n.º 10.216/01, tornando a internação a única medida terapêutica viável para a estabilização do quadro e proteção da integridade física do paciente e de seus familiares.

Os fatos narrados na inicial são, ademais, corroborados pelos documentos oriundos do Ministério Público (ID 16670666), que registram atendimentos relativos a ameaças proferidas pelo paciente contra terceiros e contra a própria genitora, confirmando o risco social e a necessidade da medida.

A sentença, ao confirmar a tutela de urgência, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, ponderando adequadamente os bens jurídicos em conflito (liberdade
versus
saúde e vida) e privilegiando o direito fundamental à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal.

Em outras palavras, admite-se a internação compulsória, sobretudo, em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS -
AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2.
A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3.
Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida.
4.
O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. (...)”(
STJ
; HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DIAGNÓSTICO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FALTA DE DISCERNIMENTO E INCAPACIDADE PARA PEDIR AJUDA MÉDICA.
EXPOSIÇÃO DA PRÓPRIA VIDA E DA VIDA DE TERCEIROS A RISCOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A internação compulsória de pessoas portadoras de doenças mentais é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216⁄2001). 3.
A internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988). 3. No presente caso, o quadro clínico do paciente foi objeto de diagnóstico feito por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde de Água Doce do Norte, com expressa indicação de internação compulsória. Também consta dos autos um relatório subscrito por três profissionais da área da saúde (farmacêutico, assistente social e psicóloga) que compõem o 'NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família', órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, pedindo expressamente 'medida protetiva ou autorização judicial para internação compulsória' (fls. 28⁄29).
4.
Consta em tal relatório que o paciente é dependente químico há alguns anos, faz uso descontrolado de drogas lícitas e ilícitas a ponto de afetar o seu discernimento, não tendo lucidez para procurar ajuda médica. O relatório também descreve que a situação o paciente expõe a riscos a sua e de sua família, necessitando de atuação estatal para cessar esse quadro.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068179000036, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Insta salientar, por oportuno e relevante, que a tese relacionada à reserva do possível e às dificuldades orçamentárias dos entes públicos já encontra-se superada pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais inexiste prova de que o atendimento da pretensão autoral ensejará em potencial risco de prejuízo ao equilíbrio financeiro estatal ou mesmo municipal.

Logo, tal argumentação, apresentada de forma genérica, não pode justificar a omissão da Administração Pública em adotar as medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em especial o direito à vida, intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento ora firmado:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACESSO À CRECHE AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS. DIREITO SUBJETIVO. RESERVA DO POSSÍVEL. TEORIZAÇÃO E CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO TESE ABSTRATA DE DEFESA. ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO DE UMA DECISÃO POLÍTICA. PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ESSENCIALIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
1.
A tese da reserva do possível assenta-se em ideia de que, desde os romanos, está incorporada na tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida (Impossibilium nulla obligatio est - Celso, D. 50, 17, 185). Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentários não pode ser considerada uma mera falácia.
2.
Todavia, observa-se que a dimensão fática da reserva do possível é questão intrinsecamente vinculada ao problema da escassez. Esta pode ser compreendida como "sinônimo" de desigualdade. Bens escassos são bens que não podem ser usufruídos por todos e, justamente por isso, devem ser distribuídos segundo regras que pressupõe o direito igual ao bem e a impossibilidade do uso igual e simultâneo. (...)
4.
É por esse motivo que, em um primeiro momento, a reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público preterí-los em suas escolhas. Nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais direitos como secundários.
Isso porque a democracia não se restringe na vontade da maioria. O princípio do majoritário é apenas um instrumento no processo democrático, mas este não se resume àquele. Democracia é, além da vontade da maioria, a realização dos direitos fundamentais. Só haverá democracia real onde houver liberdade de expressão, pluralismo político, acesso à informação, à educação, inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às ideias minoritárias etc. Tais valores não podem ser malferidos, ainda que seja a vontade da maioria. Caso contrário, se estará usando da "democracia" para extinguir a Democracia.
5. Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial.

(...)
10.
Porém, é preciso fazer uma ressalva no sentido de que, mesmo com a alocação dos recursos no atendimento do mínimo existencial, persista a carência orçamentária para atender a todas as demandas. Nesse caso, a escassez não seria fruto da escolha de atividades não prioritárias, mas sim da real insuficiência orçamentária. Em situações limítrofes como essa, não há como o Poder Judiciário imiscuir-se nos planos governamentais, pois estes, dentro do que é possível, estão de acordo com a Constituição, não havendo omissão injustificável.
11.

Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social.
No caso dos autos, não houve essa demonstração. Precedente: REsp 764.085/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º.12.2009, DJe 10.12.2009. Agravo regimental improvido.”(
STJ
; AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

Desta forma, estando cabalmente demonstrados os requisitos da Lei n.º 10.216/2001, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO da Remessa Necessária para, em reexame, CONFIRMAR INTEGRALMENTE a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para confirmar a sentença.